Tribunal: TJDFT
Processo: 0723515-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723515-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DENIS WILDSON DE OLIVEIRA REU: HABITAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DESPACHO 1. Concedo o prazo adicional e improrrogável de 5 (cinco) dias para que o autor cumpra integralmente a decisão de ID no 27529027, págs. 1-3, sob pena de indeferimento da petição inicial. 2. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 18 de agosto de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO